Tribunal: TJES
Processo: 5008847-96.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-25

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. FEITO COMPLEXO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal em que responde, juntamente com corréu, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, I e IV, 157, § 2º, II e VII, § 2º-A, I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, e art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Sustenta-se excesso de prazo na formação da culpa e ausência de fundamentação contemporânea para manutenção da custódia cautelar, postulando-se a revogação da prisão, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a duração da prisão preventiva configura constrangimento ilegal por excesso de prazo; e (ii) estabelecer se a manutenção da custódia cautelar carece de fundamentação concreta e contemporânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O constrangimento ilegal por excesso de prazo somente se configura quando a demora processual é injustificada, devendo a análise observar o princípio da razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto.

4. O procedimento do Tribunal do Júri possui dinâmica própria e divisão em duas fases, circunstância que justifica maior dilação dos prazos processuais.

5. O feito apresenta elevada complexidade, pois envolve dois réus, imputações de homicídio qualificado, roubo majorado e porte de drogas para consumo pessoal, além da necessidade de realização de diligências complementares requeridas pelo Ministério Público.

6. A cronologia processual demonstra atuação regular do Juízo de origem, sem desídia estatal, tendo sido realizadas audiência de instrução, sucessivas reavaliações da prisão preventiva e cumprimento das diligências requeridas.

7. A instrução criminal já se encontra encerrada, incidindo a Súmula nº 52 do STJ, restando apenas a apresentação das alegações finais pelas partes.

8. A gravidade concreta dos delitos imputados e as elevadas penas abstratamente cominadas constituem elementos relevantes para afastar a alegação de excesso de prazo.

9. A contemporaneidade exigida para a prisão preventiva refere-se à persistência dos motivos autorizadores da medida cautelar, e não ao momento da prática delitiva.

10. A custódia cautelar permanece devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e no modus operandi empregado pelos acusados, que utilizaram arma de fogo artesanal e faca durante tentativa de roubo, efetuando disparos contra a vítima após reação desta.

11. O
modus operandi
violento evidencia periculosidade concreta e risco à ordem pública, nos termos do art. 312, § 3º, I, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na prisão preventiva não se configura quando a demora processual decorre da complexidade do feito e inexiste desídia do Poder Judiciário.

2. A incidência da Súmula nº 52 do STJ afasta alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo após o encerramento da instrução criminal.

3. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à permanência dos motivos autorizadores da medida e não ao tempo transcorrido desde a prática delitiva.

4. O
modus operandi
violento do delito constitui fundamento idôneo para a preservação da ordem pública e manutenção da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, 121, § 2º, I e IV, e 157, § 2º, II e VII, § 2º-A, I; CPP, art. 312, § 3º, I; Lei nº 11.343/2006, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 221.929/RS, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 04.03.2026, DJEN 13.03.2026; STJ, AgRg no RHC n. 202.354/BA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado TJSP), Sexta Turma, j. 09.04.2025, DJEN 15.04.2025; STJ, AgRg no HC n. 998.742/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 18.06.2025, DJEN 26.06.2025; Súmula nº 52 do STJ; TJES, HC nº 5009740-58.2024.8.08.0000; TJES, HC nº 5004255-43.2025.8.08.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008847-96.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAILSON DA SILVA SANTOS e outros

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. FEITO COMPLEXO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado contra ato que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal em que responde, juntamente com corréu, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, I e IV, 157, § 2º, II e VII, § 2º-A, I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, e art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Sustenta-se excesso de prazo na formação da culpa e ausência de fundamentação contemporânea para manutenção da custódia cautelar, postulando-se a revogação da prisão, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a duração da prisão preventiva configura constrangimento ilegal por excesso de prazo; e (ii) estabelecer se a manutenção da custódia cautelar carece de fundamentação concreta e contemporânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O constrangimento ilegal por excesso de prazo somente se configura quando a demora processual é injustificada, devendo a análise observar o princípio da razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto.

4. O procedimento do Tribunal do Júri possui dinâmica própria e divisão em duas fases, circunstância que justifica maior dilação dos prazos processuais.

5. O feito apresenta elevada complexidade, pois envolve dois réus, imputações de homicídio qualificado, roubo majorado e porte de drogas para consumo pessoal, além da necessidade de realização de diligências complementares requeridas pelo Ministério Público.

6. A cronologia processual demonstra atuação regular do Juízo de origem, sem desídia estatal, tendo sido realizadas audiência de instrução, sucessivas reavaliações da prisão preventiva e cumprimento das diligências requeridas.

7. A instrução criminal já se encontra encerrada, incidindo a Súmula nº 52 do STJ, restando apenas a apresentação das alegações finais pelas partes.

8. A gravidade concreta dos delitos imputados e as elevadas penas abstratamente cominadas constituem elementos relevantes para afastar a alegação de excesso de prazo.

9. A contemporaneidade exigida para a prisão preventiva refere-se à persistência dos motivos autorizadores da medida cautelar, e não ao momento da prática delitiva.

10. A custódia cautelar permanece devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e no modus operandi empregado pelos acusados, que utilizaram arma de fogo artesanal e faca durante tentativa de roubo, efetuando disparos contra a vítima após reação desta.

11. O
modus operandi
violento evidencia periculosidade concreta e risco à ordem pública, nos termos do art. 312, § 3º, I, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na prisão preventiva não se configura quando a demora processual decorre da complexidade do feito e inexiste desídia do Poder Judiciário.

2. A incidência da Súmula nº 52 do STJ afasta alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo após o encerramento da instrução criminal.

3. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à permanência dos motivos autorizadores da medida e não ao tempo transcorrido desde a prática delitiva.

4. O
modus operandi
violento do delito constitui fundamento idôneo para a preservação da ordem pública e manutenção da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, 121, § 2º, I e IV, e 157, § 2º, II e VII, § 2º-A, I; CPP, art. 312, § 3º, I; Lei nº 11.343/2006, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 221.929/RS, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 04.03.2026, DJEN 13.03.2026; STJ, AgRg no RHC n. 202.354/BA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado TJSP), Sexta Turma, j. 09.04.2025, DJEN 15.04.2025; STJ, AgRg no HC n. 998.742/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 18.06.2025, DJEN 26.06.2025; Súmula nº 52 do STJ; TJES, HC nº 5009740-58.2024.8.08.0000; TJES, HC nº 5004255-43.2025.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RAILSON DA SILVA SANTOS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº
0003787-88.2023.8.08.0048
.

O impetrante aduz, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, uma vez que o paciente se encontra encarcerado desde os idos de 2023 sem que, até o presente momento, a instrução processual tenha se encerrado.

Afirma, ainda, que não houve fundamentação com base em fatos novos, concretos ou contemporâneos para a manutenção da custódia cautelar.

Pugna pelo deferimento do pedido liminar, a fim de determinar a imediata soltura, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº
19701168
).

Decisão de ID nº
19712645
, indeferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº
19788097
) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RAILSON DA SILVA SANTOS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0003787-88.2023.8.08.0048.

O impetrante aduz, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal, uma vez que o paciente se encontra encarcerado desde os idos de 2023 sem que, até o presente momento, a instrução processual tenha se encerrado.

Afirma, ainda, que não houve fundamentação com base em fatos novos, concretos ou contemporâneos para a manutenção da custódia cautelar.

Pugna pelo deferimento do pedido liminar, a fim de determinar a imediata soltura, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Como salientado naquela oportunidade, sabe-se que o “
constrangimento ilegal por excesso de prazo só se configura quando a
demora for injustificada
, devendo ser aplicado o princípio da razoabilidade na análise das peculiaridades do caso concreto
” (RHC n. 221.929/RS, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 13/3/2026).

No caso, consta dos autos que o paciente e o corréu DAVI IVANILDO AMARAL DE OLIVEIRA foram denunciados pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, I e IV, 157, § 2º, II e VII, § 2º-A, I, ambos na forma do art. 14, II, todos do Código Penal e no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em virtude de fatos ocorridos no dia 15/05/2023.

Narra e peça acusatória que, no dia
15/05/2023
, os denunciados solicitaram uma corrida de táxi com a vítima, WAGNER JOSÉ DA SILVA, e anunciaram um assalto utilizando uma faca e uma arma de fogo artesanal calibre .380.

Durante a tentativa de roubo, a vítima reagiu, conduzindo o veículo para o interior do 6º Batalhão da Polícia Militar.

Ao perceberem que o crime patrimonial seria frustrado, os acusados, em retaliação, efetuaram disparos de arma de fogo contra o motorista, que foi atingido em estado grave.

Os denunciados tentaram fugir a pé após a colisão do automóvel, mas foram presos em flagrante por militares da unidade.

Com eles, foram apreendidos a faca, a arma caseira com munições e um pino de substância similar à cocaína.

Como se sabe, a própria dinâmica do procedimento especial do Tribunal do Júri demanda uma maior dilação dos prazos processuais, sobretudo se considerar que o referido procedimento é dividido em duas fases.

A denúncia foi recebida em
24/08/2023
com a citação dos acusados e posterior oferecimento de resposta à acusação.

Em
09/04/2024
, houve audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e a requisição de diligências complementares pelo Ministério Público.

Na mesma oportunidade, as Defesas dos acusados postularam pela concessão de liberdade provisória aos acusados, sob a alegação de excesso de prazo.

As diligências complementares foram devidamente cumpridas e juntadas aos autos em
02/08/2024
e, no mesmo dia, a autoridade coatora proferiu decisão mantendo a custódia cautelar dos réus e determinado a intimação do
Parquet
para se manifestar acerca dos pedidos de liberdade formulados, bem como sobre os documentos juntados aos autos.

Em
23/08/2024
, o Ministério Público requereu novas diligências e se manifestou pelo indeferimento do pedido de liberdade formulado.

Em decisão datada de
04/09/2024
, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de liberdade provisória e, em
29/11/2024
, procedeu a revisão da custódia cautelar e determinou a realização das novas diligências postuladas pelo MPES.

Em
21/03/2025
, houve nova reavaliação da custódia cautelar e a autoridade coatora determinou que fossem oficiados os órgãos competentes para cumprimento das diligências remanescentes.

As diligências remanescentes já foram cumpridas, e o feito aguarda a apresentação de alegações finais pelas partes.

Como se percebe da cronologia dos fatos, inexiste demora injustificada a ponto de configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Ora, trata-se de feito complexo, envolvendo dois réus e crimes variados (homicídio, roubo majorado e porte de drogas para uso pessoal) submetido ao rito do Tribunal do Júri, o que, por certo, demanda um maior elastecimento dos prazos processuais.

Deve-se salientar, ainda, que já houve o encerramento da instrução criminal, a incidir o disposto na Súmula nº 52 do STJ, e o feito está em vias de conclusão da fase do
judicium accusationis
, remanescendo, tão somente, o oferecimento de alegações finais pelas partes.

Outrossim, imputa-se a prática dos crimes de homicídio qualificados e roubo majorado, cujas pena em abstrato são de 12 (doze) a 30 (trinta) anos e de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, as quais devem ser considerada para análise do excesso de prazo:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXCESSO DE PRAZO. TESE RELATIVA ÀS CONCLUSÕES DO INQUÉRITO POLICIAL. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. (...) 4. Considerando o tempo de prisão do agravante (que perdura por aproximadamente dez meses),
a pena em abstrato prevista para o delito imputado na denúncia que foi recebida (art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal) e a ausência de comprovação de desídia do Juízo processante, não há falar em excesso de prazo.
5. Não deve ser conhecida a tese relativa às conclusões do inquérito policial, pois, no âmbito do agravo regimental, não se admite que a parte amplie objetivamente a causa de pedir e os pedidos formulados na petição inicial. Precedentes. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (...) (AgRg no RHC n. 202.354/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)

No que diz respeito à alegada ausência de fundamentação da manutenção da custódia cautelar, ressalto que é lícito ao julgador fazer remissão a decisões anteriores, desde que demonstrada que a situação fático-processual não se alterou.

Ademais, “
a contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva, não ao momento da prática criminosa
” (AgRg no HC n. 998.742/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Nesse contexto, não há necessidade de a autoridade coatora ter indicado “fatos novos, concretos ou contemporâneos”, mas tão somente a permanência dos requisitos que levaram à decretação da custódia.

E, no caso, os requisitos que levaram à decretação da custódia permanecem hígidos, inclusive conforme já assentado por esta Corte ao apreciar os Habeas Corpus nº 5009740-58.2024.8.08.0000 e 5004255-43.2025.8.08.0000, anteriormente impetrado em favor dos réus.

Na oportunidade, a prisão foi mantida com base na gravidade concreta do delito imputado aos réus, evidenciada pelo
modus operand
i por eles empregado.

Inclusive, conforme o disposto no art. 312, § 3º, I, do CPP, uma das circunstâncias que evidenciam a periculosidade do agente, geradora de risco à ordem pública, é justamente “
o modus operandi, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa
”.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a
E.
Relatora, para denegar a
Ordem
.

É como voto.